Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VALOR DA CAUSA. REGULAR PROCESSAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de incidente de personalidade jurídica inadmitido por ausência de emenda à inicial quanto ao valor da causa.
2. Não obstante o magistrado possa corrigir de ofício ou por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao efetivo patrimonial, não há previsão legal para extinção do processo quando a parte não atende determinação de emenda inicial cujo objeto é exclusivamente o valor da causa.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.